Tribunal: STF
Processo: HC 60409
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
DEFESA. GARANTIA DE DEFESA. RITO PROCESSUAL (ALTERAÇÃO). NULIDADE
ABSOLUTA. - A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE RITO SUMARIO AO
INVES DO PROCEDIMENTO COMUM DO JUÍZO SINGULAR, CABIVEL NO CASO,
AINDA QUE COM O CONSENSO DAS PARTES, IMPORTA EM RESTRIÇÃO
INACEITAVEL AO DIREITO DE DEFESA, ASSEGURADO EM LEI E CAUSA DE
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE.